Tribunal: TJSP
Processo: 1500542-79.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500542-79.2020.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante BRUNO
VINICIUS DOS SANTOS ARRUDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao apelo defensivo para diminuir a pena de BRUNO
VINÍCIUS DOS SANTOS ARRUDA a 5 anos de reclusão, e 500 diárias de
multa, confirmando-se, no mais, a r. sentença hostilizada pelos próprios
fundamentos.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500542-79.2020.8.26.0571 -Voto no 45576
2
VOTO no: 45.576
Apelação Criminal no: 1500542-79.2020.8.26.0571
Comarca: Tatuí.
Vara de origem: 1a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Mariana Teixeira Salviano da Rocha.
Apelante: Bruno Vinícius dos Santos Arruda.
Apelados: Ministério Público e Walter Trevizani Neto.

Vistos
Cuida-se de apelação interposta por BRUNO VINÍCIUS DOS
SANTOS ARRUDA contra a r. sentença publicada em audiência aos 10 de agosto
de 2020, lançada a fls. 231/243 dos autos digitalizados, que o condenou pela prática
do delito descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 5 anos e 10
meses de reclusão, em regime fechado, e 500 diárias-multa no piso, tudo em razão
de fato ocorrido em 13 de abril do mesmo ano.
O corréu WALTER TREVIZANI NETO foi também condenado como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 7 anos de reclusão, em
regime fechado, e 699 diárias-multa no piso (trânsito em julgado em 17/8/2020, fl.
276).
O recorrente persegue a absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito para o crime descrito no artigo
28 da Lei de Entorpecente ou a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (fls. 246/267).
Constam as contrarrazões (fls. 289/292) e o parecer da douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500542-79.2020.8.26.0571 -Voto no 45576
3
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 320/380), que opina pelo provimento parcial do
recurso para a redução da pena, com extensão ao corréu.
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
A prova da materialidade e da autoria pelo delito de tráfico de drogas
está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, no laudo de
constatação de fls. 12/13, no laudo pericial de fls. 155/157, do exame químico-
toxicológico de fls. 159/162, e na prova oral colhida ao longo da instrução criminal
(mídia).
O recorrente e o corréu WALTER TREVIZANI NETO foram
condenados porque traziam consigo, guardavam, ocultavam e mantinham em
depósito, para fins de entrega a terceiros, 10 porções de “maconha” (13g), 1 porção
da mesma substância tóxica (1,6gg), e outras 81 porções também de “maconha”
(118g), sem autorização e em desacordo com a lei regulamentar, além de uma folha
de caderno com anotações típicas (periciado a fls. 155/157) e a quantia de R$ 127,00.
Pelos depoimentos coerentes e complementares, os guardas
municipais Daniel e Vanessa (ouvidos e identificados a fls. 14, 16, 244 e 245-mídia)
receberam notícia anônima de que os réus estariam comercializando drogas e para o
local se dirigiram, momento em que avistaram o apelado Walter deixar de lado algo
assim que percebeu a aproximação da viatura, na sequência ingressando rapidamente
no imóvel onde foi alcançado e revistado, sendo apreendida em sua posse uma
porção de “maconha”, além da importância de R$ 70,00. Ato contínuo, adentraram
na casa e, no cômodo onde o apelante estava havia uma sacola plástica com outras 81
porções do mesmo entorpecente, embalada de forma idêntica aquela dispensada por
Walter, bem como uma folha de caderno com anotações típicas de contabilidade.

O apelante negou a traficância, dizendo ser usuário (fl. 248-mídia);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500542-79.2020.8.26.0571 -Voto no 45576
4
todavia a negativa não convence, conquanto o sentenciado Walter tenha confessado o
crime (fl. 246-mídia), excluindo a participação do comparsa na prática delitiva, pois
as denúncias anônimas foram corroboradas pelo flagrante e o encontro de drogas no
cômodo da casa onde ele estava, além dos firmes e coerentes testemunhos dos
guardas. Ademais, ele mesmo declinou que já cumprira medidas educativas pelo ato
infracional equiparado ao crime de tráfico, a demonstrar sua dedicação à atividade
criminosa desde tenra idade.
Inviável a desclassificação para o crime de consumo pessoal, sendo
comum, aliás, usuários praticarem o comércio ilegal exatamente para sustentar o
próprio vício. Ademais, a quantidade razoável de drogas apreendidas, por si só,
afastaria a alegação de que era toda destinada ao uso próprio.
Correta, portanto, a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
A dosimetria da pena, todavia, comporta reparo.
A pena-base do apelante foi fixada 1/6 acima do patamar mínimo, em
virtude de antecedentes revelados na certidão de fl. 228 (Processo no
1500659-70.2020, tráfico de drogas). Contudo, referido apontamento não se presta a
tal finalidade, porquanto indica condenação sem trânsito em julgado, inepta para tal
fim em atenção à Súmula no 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Assim, reduz-se a base ao mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e
500 diárias de multa.
Sem alteração na segunda fase, na terceira não era mesmo o caso de se
aplicar o redutor do privilégio, na medida em que as circunstâncias do delito
demonstram a dedicação exclusiva do recorrente em atividades criminosas,
verificando-se pelas certidões de fl. 46 que seu envolvimento em casos semelhantes
vem desde a adolescência. A propósito, a prática de ato infracional equivalente ao
tráfico de drogas pode ser considerada como dado a obstar a aplicação da minorante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500542-79.2020.8.26.0571 -Voto no 45576
5
prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 (STJ, HC no 420.720, rel.
Min. Felix Fischer; HC no 423.378 e HC no 299.673, rel. Min. Ribeiro Dantas; HC no
333.749, rel. Min. Joel Ilan Pacionik; HC no 121.509, rel. Min. Jorge Mussi; AgRg
no REsp no 1560667, rel. Min. Nefi Cordeiro).
Ainda nesse sentido: “o entendimento seguido pela Corte estadual
encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que a existência de anotações penais, ainda que não
transitadas em julgado e o registro de atos infracionais, podem justificar a negativa
da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006, quando permitam concluir a dedicação do réu à pratica delituosa
(AgRg no REsp n. 1.846.479/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
26/5/2020).
Quanto ao regime prisional, mantém-se o inicial fechado diante da
gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e o dano social que ele provoca. O
abrandamento do regime e a substituição da pena privativa acabariam gerando um
incentivo à prática do comércio nefando de estupefacientes, causando à sociedade a
sensação de impunidade e banalização do delito.
A prisão do apelante deve persistir, diante da confirmação da
condenação e do regime prisional fixado, sendo, assim, necessária para a manutenção
da ordem pública e da aplicação da lei penal. Além do mais, seria ilógico soltá-lo no
presente momento processual, quando há convicção de sua responsabilidade
criminal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo defensivo para
diminuir a pena de BRUNO VINÍCIUS DOS SANTOS ARRUDA a 5 anos de
reclusão, e 500 diárias de multa, confirmando-se, no mais, a r. sentença hostilizada
pelos próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator